Tribunal: TJSP
Processo: 1501369-54.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo contra Djalma Lessi, referente a Certidões de Dívida Ativa (CDAs). O exequente requereu a extinção do feito devido ao cancelamento do débito. A sentença julgou extinta a execução fiscal com base no artigo 26 da Lei 6.830/80, condenando o exequente ao

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo contra Djalma Lessi, referente a Certidões de Dívida Ativa (CDAs). O exequente requereu a extinção do feito devido ao cancelamento do débito. A sentença julgou extinta a execução fiscal com base no artigo 26 da Lei 6.830/80, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na fixação equitativa dos honorários advocatícios em caso de extinção da execução fiscal pelo cancelamento administrativo da dívida ativa, considerando o princípio da causalidade e a aplicação do juízo de equidade.
III. Razões de Decidir
3. A Primeira Turma do STJ orienta que a extinção da execução fiscal pelo cancelamento da dívida ativa enseja a fixação de honorários com base no princípio da causalidade, mesmo com a previsão do art. 26 da Lei 6.830/80.
4. A fixação dos honorários deve ser feita por juízo de equidade, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes do STJ e do TJSP.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A extinção da execução fiscal pelo cancelamento administrativo da dívida ativa justifica a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade. 2. A fixação dos honorários deve respeitar o juízo de equidade, considerando a razoabilidade e proporcionalidade.
Legislação Citada:
Lei 6.830/80, art. 26
CPC, art. 85, § 3o e § 8o
CPC/2015, art. 8o
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07/06/2022
TJSP, Apelação Cível 1034094-42.2015.8.26.0224, Rel. Tania Mara Ahualli, 15a Câmara de Direito Público, j. 25/10/2023
TJSP, Apelação / Remessa Necessária 9000207-81.2011.8.26.0090, Rel. Ricardo Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, j. 20/10/2023